Tribunal: TJDFT
Processo: 0712724-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712724-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO ROCHA AGRAVADO: SEARA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, MESSIAS FERREIRA PONTE D E S P A C H O Do cotejo da guia do preparo (id 16173294) com o comprovante de pagamento (id 16175398), constata-se que não guardam pertinência, a comprovar pelas datas do vencimento e pelos números do código de barras que são distintos, estes os quais transcrevo, respectivamente, destacando-os: 00190.00009 02941.725018 01236.783179 1 82610000003446; e 00190.00009 02941.725018 01236.361174 3 82600000003446. Nesse sentido, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora